Tribunal: STF
Processo: ARE 1408990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DATA BASE. REPOSIÇÃO SALARIAL. DIREITO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESCABIMENETO. LEI EM PLENA VIGÊNCIA. REDUÇÃO. DESNECESSIDADE. LIMITE PRUDENCIAL DA LRF. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    - Dos autos denota-se que o direito alegado pelo autor, reconhecido na sentença, não é negado pelo Estado apelante. Trata-se de questão incontroversa o direito do servidor a perceber a data base e reflexos, bem como a progressão funcional.



    - Consoante a jurisprudência do STJ esta alegação de fragilidade nas finanças públicas, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal somente pode ser utilizada, com motivação fundamentada, e não apenas alegações sem justificativa idônea.



    - Não cabe em defesa do não pagamento proveniente de lei alegar o excesso de despesas com pessoal (art. 169, da CF). Com efeito, os reajustes anuais e as progressões oriundas de leis de há muito editadas (Leis Estaduais nº 3.174/16 e nº 2985/2015), geram presunção de reserva de valores, o que afasta a invocação da lei de responsabilidade fiscal.



    - Devida a reposição salarial pelo Ente Público, estando a administração em atraso e não havendo prova robusta acerca da fragilidade das finanças públicas, não há a atração da exceção que escusaria o pagamento vindicado pelo servidor demandante, logo, não se aplica ao caso as normas insculpidas nos artigos 15, 17, 19 e 20, da LC 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, restando também respeitado o princípio da separação dos Poderes contido no artigo 2º da Carta Magna.



    - Considerando-se que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional de 5 anos, contagem esta que teve início em setembro de 2016 (quitação da última das 16 parcelas), sendo protocolada a presente ação em 01/04/2020, não há como dizer que ocorrera à prescrição alegada pelo Estado Apelante.



    - Veja-se que também não é o caso de uma compensação de valores entre a revisão geral anual referente ao ano de 2010 e posterior alteração de salários, decorrente de eventual reestruturação na carreira do servidor, pois seria necessário que a nova lei que rege a remuneração dos militares previsse expressamente essa condição, fato esse não comprovado pelo Estado, ora apelante.



    - Verifico, ainda, ser necessária a liquidação da sentença para mensurar com precisão a quantia devida ao credor na espécie, aplicando-se devidamente os consectários legais de acordo com os índices e legislação de regência. O que foi devidamente determinado na sentença.



    - De igual modo, acertada também a sentença quando determinou a aplicação dos índices de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos termos do (RE) 870947, a partir de quando eram devidos os pagamentos, e juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, a contar da citação válida. Nada havendo a ser modificado nesse ponto também.



    - Ressalte-se que no momento da fixação do percentual dos honorários na fase de liquidação deverá ser levada em consideração, inclusive, a atuação das partes no julgamento deste apelo (honorários recusais, com a sucumbência do apelante – art. 85, § 11, CPC), observando-se os tetos previstos nos incisos do § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.



    - Apelo conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 37, caput, 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente